Tribunal: TCU
Processo: 003.682/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3289/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.682/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alaides Maria Ferreira (XXX.578.369-XX); Ana Maxima dos Anjos (XXX.261.681-XX); Dalila Alves Costa Santos (XXX.378.037-XX); Elvira Lopes dos Santos (XXX.600.920-XX); Francisca Gomes da Silva (XXX.912.023-XX); Margarida Goncalves do Nascimento (XXX.802.204-XX); Maria Jose Borges (XXX.911.706-XX); Maria Marques Ribas (XXX.522.716-XX); Maria Zeni Maia Silva (XXX.296.943-XX); Rosa da Conceicao Pedroso (XXX.298.008-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.